Tribunal: CARF
Processo: 10530.003593/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.003593/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.988 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DISTRIBUIDORA BARREIRAS DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que seja intimidada a empresa solidária Nova Colina
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. do resultado do julgamento de primeira instância,
para que, querendo, apresente recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DISTRIBUIDORA BARREIRAS
DE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
parcial procedência da impugnação apresentada, reconhecendo a decadência parcial do crédito
tributário, mantendo as demais disposições da autuação.
O lançamento se refere às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, referentes à parte patronal, às
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como às contribuições
previdenciárias dos próprios segurados empregados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.003593/2007-14
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

O Acórdão recorrido (e-fls. 1.067/1.087) reproduz o detalhamento do relatório
fiscal de e-fls. 41 e seguintes:
1- PEC - Pagamentos Empregados Cerealista, relativo ao período de 05/ 1999 a
12/2006, que corresponde aos valores pagos aos empregados da empresa Cerealista
Castro Ltda, entendido como serviços prestados a outra empresa do mesmo grupo
econômico sem a necessidade de se pactuar novo contrato de trabalho. Pela análise da
contabilidade, cópias de cheques, folhas de pagamento e contra-cheques, obtivemos a
comprovação de que tais empregados recebiam seus salários na empresa de origem
(Cerealista Castro), pagamento este efetuado via caixa. E além disso, a Distribuidora
Barreiras de Alimentos Ltda efetuava desembolsos às mesmas pessoas através de
cheques nominais. Taís valores não foram incluídos em folhas de pagamentos, não
foram declarados em GFIP e escriturados erroneamente na contabilidade como
suprimento de caixa;
2- PCN - Pagamento Empregados Cerealista Não escriturados, relativo ao período de
O6/2000 a 08/2004, que corresponde aos valores pagos aos empregados da empresa
Cerealista Castro Ltda, entendido como serviços prestados a outra empresa do mesmo
grupo econômico, sem a necessidade de se pactuar novo contrato de trabalho. Pela
análise demonstrada no item anterior, obtivemos a comprovação que os empregados
recebiam seus salários na empresa de origem via caixa. E além disso, encontramos
várias pastas arquivos que estavam dispostas no corredor da empresa, 2° andar, a qual
continham documentos não disponibilizados nas caixas entregues à fiscalização, tendo
sido objeto de apreensão através de AGD - Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos, lavrado em 23/08/2007.
Nessas pastas apreendidas, encontramos recibos em nome da Distribuidora Barreiras de
Alimentos Ltda, que correspondiam a valores pagos a empregados da Cerealista Castro
Ltda. Os recibos não foram contabilizados, não foram incluídos em folhas de pagamento
e também não houve declaração em GFIP;
3- LL3 - Limpeza Loja 03, relativo ao período de 05/1999 a 05/2006; que corresponde à
remuneração paga a empregados da empresa Cerealista Castro Ltda, filial CNPJ
13.660.071/0007-58, denominada de Loja 03. Os valores pagos se referem a serviços de
limpeza realizados na referida loja, apurados através de cópias de cheques nominais aos
trabalhadores e contabilizados irregularmente como suprimento de caixa. Não houve
inclusão em folha de pagamento, tampouco declaração em GFIP;
4- PGA - Pós Graduação Anderson, relativo ao período de 12/2005 a 10/2006, que
corresponde à remuneração indireta paga ao empregado Anderson Mendonça e Castro
da empresa Cerealista Castro Ltda, Loja 03, através do custeio de curso de Pós
Graduação na LDA - Consultoria Educacional Ltda. Os valores foram apurados através
de cópias de cheques nominais à LDA Consultoria, contendo na descrição do histórico
que se tratava do pagamento de pós graduação a Anderson Castro. Importante esclarecer
que o valor gasto com educação pela empresa em relação a seus funcionários é um
beneficio nominalmente previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entretanto, para que esse beneficio não integre o salário-de-contribuição, todos os
empregados e dirigentes da empresa têm que ter acesso. E isso não aconteceu nas
empresas do Grupo Castro. Não encontramos o fornecimento dessa benesse a nenhum
outro empregado. Tais valores não foram incluídos em folhas de pagamentos e também
não foram declarados em GFIP e na contabilidade, os cheques foram escriturados como
suprimento de caixa.
As empresas apresentaram suas defesas em sede de primeira instância.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

A contribuinte principal apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 1.114, e
seguintes, aduzindo em síntese as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o
seguinte:
Violação ao princípio da legalidade, no que diz respeito a incapacidade laborativa;
No que diz respeito à formação de grupo econômico alegou que não poderia
responsabilizar os sócios gerentes, tendo em vista que esses não são responsáveis pelo crédito
fiscal, bem como aduz que são empresas com personalidade jurídica própria, autônoma, e que
não teria nenhuma ligação à empresa distribuidora barreiras;
Pede a aplicação da multa mais benéfica;
É o presente relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Da falta de intimação da decisão de piso aos sujeitos passivos
Compulsando dos autos, verifica-se que existem 3 empresas no polo passivo
demanda administrativa, quais sejam: i) Distribuidora Barreiras de Alimentos Ltda.; ii) Nova
Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.; iii) Cerealista Castro Ltda.
Consta a juntada de Recurso Voluntário da empresa Distribuidora Barreiras de
Alimentos Ltda. nas e-fls. 1.114, e seguintes.
Contudo, não localizei a intimação de todos os sujeitos passivos da decisão de
Acórdão de impugnação de e-fls. 1.067/1087, e seguintes. Assim, a fim de evitar possível
cerceamento de defesa, é necessária sanar a falha processual.
Cumpre ressaltar que na e-fls. 1.004 já houve despacho para intimação das
empresas solidárias na autuação para apresentarem as respectivas defesas, ou seja, houve a
observação do cumprimento das formalidades para os atos processuais, devendo se repetir
novamente agora em sede recursal.
Com isso, a empresa Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
apresentou impugnação nas e-fls. 1.010 e seguintes, não havendo, entretanto, apresentação de
defesa da empresa Cerealista Castro Ltda. e dessa última, estaria, portanto, preclusa sua
manifestação, não havendo necessidade de intimação em sede recursal.
Assim, o ato processual deve ser sanado para que as empresas Nova Colina
Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. e Cerealista Castro Ltda., apresentem, caso assim
desejarem, Recurso Voluntário contra o Acórdão de Impugnação citado.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.988 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.003593/2007-14

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por converter o processo em diligência para que seja
intimidada a empresa solidária Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Ltda.
referente ao Acórdão de julgamento de primeira instância (e-fls. 1.067/1087), para, em querendo,
apresente suas razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1145
DF CARF MF
Original